Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001155-95.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVO MARTINS DA COSTA - CPF: 803.611.701-06 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001155-95.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1001155-95.2024.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

Recorrente/Recorrido:
Ivo Martins da Costa.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS –
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA CORRENTE ERRADA -
CONSUMIDOR QUE ENTROU EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMANDO O EQUÍVOCO - BANCO QUE SE NEGOU A REALIZAR O ESTORNO - INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- DEVER DE RESTITUIR OS VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DES
PROVIDOS
.

O banco não demonstrou ter diligenciado a fim de restituir a quantia transferida pelo consumidor, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001155-95.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1001155-95.2024.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

Recorrente/Recorrido:
Ivo Martins da Costa.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Banco Bradesco S.A e
Ivo Martins da Costa.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem
: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
212189465
)
:

julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais e condenou o banco recorrente ao pagamento de R$

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de danos materiais e indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais)
.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.
(Id
.

212189469

): requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de Ivo Martins da Costa (Id. 212189466):
requer a reforma da sentença, para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões de
Banco Bradesco S.A
(Id.
213775699
):
defendeu a manutenção da decisão de origem e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Ivo Martins da Costa (Id. 213283662):
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001155-95.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1001155-95.2024.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

Recorrente/Recorrido:
Ivo Martins da Costa.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos materiais e Morais proposta por
Ivo Martins da Costa
em
face de Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrente alega
, em síntese, ser correntista do banco recorrido e que, no dia 08/01/2024, foram efetuadas transferências, totalizando o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), da sua conta corrente. Ocorre que, por um erro de digitação, os depósitos foram direcionados a terceira pessoa.
Sustenta que, ao perceber o equívoco, ligou para o banco, porém o banco permaneceu inerte
.

Em contraponto, a instituição bancária
assevera a inexistência de ato ilícito e que a culpa é exclusiva do consumidor.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que a instituição financeira não comprovou a abertura de procedimento interno para averiguar a regularidade do depósito e inibir o prejuízo do autor, mantendo-se inerte, não obstante a reclamação feita pelo consumidor
.

Registre-se que a instituição financeira recorrida, na qualidade de prestadora de serviço, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização do correntista.

Ademais, o Banco Central informa que a quantia depositada derivada de erro de digitação deve ser restituída em 60 (sessenta) minutos, sendo, também, possível estender o prazo para apurar indícios de irregularidade.

É aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor e, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DEPÓSITO DE CHEQUE NOMINAL EM CONTA ERRADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1039073-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

RECURSO INOMINADO – GOLPE DO PIX – UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3o, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(grifo nosso) O artigo 14, § 3o, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária. Sentença reformada. Recurso Provido. (N.U 1030608-06.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não importar em enriquecimento indevido do autor e, possivelmente, é capaz de refletir no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o banco recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação e o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024